Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-66.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001373-66.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA - CPF: 710.040.911-09 (REQUERENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IOLANDA ERETINA RIBEIRO - CPF: 036.415.511-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

1.

BUSCA DOMICILIAR.
PROVA ILÍCITA
. IMPROCEDÊNCIA.
INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DA APREENSÃO DE DROGA DURANTE BUSCA PESSOAL A TERCEIRO.
FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE CRIME.
VÍCIO NÃO IDENTIFICADO.
2.
PENA-BASE.
REDUÇÃO
. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE DROGA RELEVANTE. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA. INCREMENTO JUSTO E ADEQUADO.
3.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO SIMULTÂNEA DE PETRECHOS DESTINADOS AO PREPARO DA DROGA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
4.

REGIME MAIS BRANDO
. INADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.

O ingresso no domicílio em que ocorrem crimes de natureza permanente –
aqueles em que o sujeito ativo está em constante estado de flagrância –
não
reclama mandado judicial ou autorização do morador.

1.2.
Além de a
garantia constitucional de inviolabilidade não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5º, inc. XI, da CF), a existência de fundadas razões da ocorrência de crime, consistentes na apreensão de material entorpecente em poder de sujeito que acaba de sair de uma residência, legitima a revista domiciliar subsequente e afasta a alegada ilicitude da prova daí derivada.

2.

A apreensão de relevante quantidade de droga, por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, e sua natureza altamente deletéria (82 porções de pasta base de cocaína) indicam maior desvalor da conduta e justificam a fixação da reprimenda basilar em 2 anos acima do mínimo legal.

3.
A
notícia de que a residência do revisionando funcionava como ponto de comercialização de drogas e a apreensão, no mesmo contexto fático, de petrechos destinados ao seu preparo, de uma arma de fogo cal. 38 e munições de igual calibre refletem
sua dedicação a atividades criminosas, obstando a incidência da figura privilegiada (
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

4.
Embora fixada a pena em patamar inferior a 8 anos,
negativação

dos vetores

quantidade

e

natureza da droga
justifica a manutenção do
regime fechado

para cumprimento da resposta penal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
a
e § 3º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcio da Silva

foi condenado à pena definitiva de
6 anos
,
9 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
680 dias-multa
, porque praticou os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº. 10.826/2003).

Por meio de advogada constituída, propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no
art. 621, inc. I, do CPP
, sustentando que
os policiais militares
não tinham autorização judicial
para entrar na sua residência e sequer havia
fundadas razões
que justificassem o ingresso em domicílio. Desta forma, busca ver reconhecida
a
nulidade
das provas obtidas a partir da busca domiciliar, declarando-se a sua
absolvição
.

De modo subsidiário, voltando-se exclusivamente contra a condenação oriunda do
Tráfico de Entorpecentes
,
pleiteia a
redução da pena-base
, o reconhecimento do crime na
forma privilegiada
(art. 33, § 4º, da
Lei nº. 11.343/2006
) e a fixação de
regime mais brando
para cumprimento de pena (ID 156398685).

Instruiu a inicial com documentos (ID
156398686 a 156398696 e 157529657 a 157529690).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer
pela
improcedência
do pedido (ID 157746247),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal
– Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Alega nulidade da busca domiciliar; pena-base desproporcional e possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado – Pedido de nulidade das provas obtidas a partir da Busca Domiciliar, com a consequente absolvição. Pleito subsidiário: Redução da pena-base ou aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado – Policiais militares que realizaram a revista na residência do requerente, após fundadas suspeitas do cometimento de crime de tráfico de drogas, consubstanciado no contexto fático – Situação confirmada na ação policial – Crime permanente – Violação de domicílio em hipótese de flagrância – Possibilidade da Busca e apreensão domiciliar – Precedentes STJ/TJMT – Finalidade mercantil evidenciada – Denúncias anônimas e apreensão de droga com usuário que afirmou ter adquirido com o revisionando e sua esposa – Pena-base mantida no julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela corré – Fundamento idêntico na fixação das penas para os 2 réus – Rediscussão de matéria já decidida por este e. TJMT – Impertinência – Tráfico privilegiado – Tribunal que pode lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus – Entendimento aplicado em RC – Aresto desta c. Turma – Provas produzidas em ambas as fases da persecução penal que evidenciam a dedicação às atividades criminosas – Residência do requerente apontada como ponto de venda de drogas – Impossibilidade de aplicação do privilégio –
Parecer pela improcedência da revisional
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que o revisionando
Marcio da Silva
foi surpreendido por policiais militares
tendo em depósito
e
guardando
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente de uso proscrito, arma de fogo e munições de uso permitindo.

Diante desse cenário, ele foi denunciado nas sanções dos delitos de
Tráfico de Entorpecentes
e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº. 10.826/2003) e,
após o regular trâmite processual, condenado à pena de
6 anos
,
9 meses e 20 dias

reclusão
em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
680 dias-multa
(ID
157529662
).

A condenação transitou em julgado em
5.3.2020

(ID
157529662
).

É o relato do essencial.

1.
BUSCA DOMICILIAR

Muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5º, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, sendo
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

Para além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime
também

justifica,
conforme lição delineada no art. 240, § 1º, do CPP, a busca domiciliar.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal já pontuou que “
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
”
(RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJE 11.3.2021).

Em se tratando de
Tráfico de Entorpecentes
, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em
constante estado de flagrância
, assentou-se no Pretório Excelso que a
justa causa
da revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando:

a)
a entrada dos policiais decorre de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’ (HC 200.409/MG);

b)
o agente tenta empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (HC 176368/SP);

c)
durante abordagem em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, o agente corre para sua residência, onde é contido no pátio (RE 1305690/RS);

d)
o ingresso dos policiais é consentido pelos moradores (HC 179689/SP);

e)
o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42152/SC).

A par desse recorte normativo e jurisprudencial e atento às provas dos autos, observa-se que na madrugada de 4.8.2018, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram um rapaz, mais tarde identificado como
Luiz Gustavo Martins Gonçalves
, saindo da residência do revisionando e, por se tratar de
local previamente indicado como ponto de comercialização de drogas
, decidiram abordar o jovem, com quem foi encontrada
uma porção de pasta-base de cocaína
. Na ocasião, ele admitiu ter adquirido o material ilícito do revisionando.

Diante desse contexto, os agentes públicos, após solicitarem a cooperação da Força Tática da Polícia Militar, foram até a casa do revisionando, onde localizaram mais
82 porções
do
mesmo
material apreendido pouco antes com
Luiz Gustavo Martins Gonçalves
, além de R$ 1.491,00 em espécie, materiais utilizados no preparo e embalo de entorpecentes (tesoura, carretel de linha e sacos plásticos), uma arma de fogo calibre .38 e três munições de igual calibre.

A propósito, vale conferir trechos das declarações do policial militar
Moacir Rocha da Silva
em Juízo:

“A PM estava em rondas no bairro Jardim Carolina e já estava observando a casa do ‘Marcinho’, por já ter informações de que ele praticava a venda de droga.
Observamos quando uma pessoa saiu da residência do Marcinho, abordamos o rapaz e foi encontrado com ele uma pequena trouxa de entorpecente aparentando ser pasta base e este rapaz informou que tinha comprado na casa do Marcinho, tendo pagado valor de R$5,00 (cinco reais). O rapaz informou que tem que chegar lá e falar que quer um chá para conseguir comprar a droga
. A Força Tática auxiliou na realização da busca e apreensão.

O comandante da Força Tática bateu na porta e já viu droga na sala em um pote
. Foi dada voz de prisão do Marcinho. Ele estava na sala e quis correr para o fundo. Já a esposa falou que ia colaborar e que não precisava revirar a casa; ela mostrou outro pote com mais 70 trouxinhas (...)” (ID 157529683). Destaquei.

Como se nota, a busca domiciliar teve como elemento propulsor
fundadas razões
de que o revisionando estivesse em poder de produto de crime, na medida em que o rapaz visto saindo da casa dele foi surpreendido com substância de uso proscrito.

Em outros termos, as
fundadas razões
estão alicerçadas na legítima apreensão, pouquíssimo
antes

do ingresso dos policiais no imóvel, de material tóxico em poder de terceiro, o que só reforça o cenário de que a busca domiciliar ocorrida pouco depois
não decorreu de escolha aleatória dos agentes públicos
.

E sob essa perspectiva,
descabe
cogitar a nulidade da prova decorrente da
busca domiciliar
sem prévia autorização judicial, pois a apreensão anterior

de material ilícito em poder de pessoa que havia acabado de sair do imóvel é fundamento
mais
do que suficiente para legitimar a subsequente entrada dos policiais no domicílio, refletindo o atendimento à condicionante
fundadas razões
de prática delituosa
.

Nesse quadro, a apreensão de material estupefaciente
antes
da entrada no imóvel e a existência de
fundadas razões

a autorizar a busca domiciliar independentemente de prévia ordem judicial
(art. 240, § 1º, do CPP)
afastam
por completo a suposta ilicitude dos atos/provas derivados das diligências policiais.

Seguindo esse raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência das Cortes Superiores definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (...).
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao fixar as premissas fáticas, assentou que, diante das informações da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local e, principalmente, pelo fato de que o embargante, antes da abordagem policial, dispensou certa quantidade de drogas no chão, está verificada a existência de fundadas razões para se relativizar o direito à inviolabilidade domiciliar. Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas, tampouco em nulidade da ação penal
. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 540.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 10.2.2020). Destaquei.

Enfim, como a
prévia
apreensão de material ilícito, consoante visto nas linhas acima, configura
justa causa
para a revista domiciliar (art. 240, § 1º, do CPP), e considerando, sobretudo, que antes mesmo de entrarem no imóvel um dos policiais
visualizou entorpecentes dispostos sobre a mesa
,
não
há como se acolher a tese de invalidade dos atos/provas a partir daí produzidos.

2.
PENA-BASE

O
preceito secundário da norma penal violada (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006)
prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa, enquanto
o art. 42 da legislação de regência anota que a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida são
preponderantes
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e, quando desfavoráveis, autorizam a imposição da pena-base em
escala superior à mínima prevista em lei
.

Na hipótese dos autos, o magistrado, de forma motivada e atento às peculiaridades do caso, nos moldes do art. 42 da Lei nº. 11.343/2006 e art. 59 do CP, considerou a
quantidade e a natureza
da droga apreendida para fixar a reprimenda basilar em
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: considerada normal; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: normais. g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: a vítima é a saúde pública e não contribuiu para a ocorrência do crime.
i)

Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência. j)

Quantidade da substância: valoro negativamente tendo em vista a grande quantidade de maconha apreendida (82 porções de pasta base de cocaína)
.
À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, com pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
” (ID 156398690). Destaquei.

De fato, uma quantidade
relevante
como essa é capaz de atingir um vultoso número de pessoas, e, por isso mesmo, indica maior desvalor da conduta, traduzindo reprovabilidade suficiente

para justificar o
incremento
da pena na primeira etapa.

De igual modo, a
natureza altamente deletéria
do estupefaciente (pasta base de cocaína) constitui fundamento
idôneo
para impor a pena-base acima do mínimo legal, consoante lição
encontrada na jurisprudência da Corte Cidadã: “
Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base
”

(AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 1º.6.2021).

Ainda dentro deste tópico, é relevante salientar que o parâmetro de exasperação adotado na origem,
2 anos acima da pena mínima imposta
,
está sintonia com as particularidades do caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e encontra respaldo na jurisprudência pátria,
não
havendo como reputá-lo descabido ou ilegal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pontuou: “
O entendimento firmado no acórdão no sentido de elevar a pena-base do crime de tráfico de drogas em 1/2, em razão da quantidade de droga apreendida, no caso, mais de 100kg (cem quilos) de maconha, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
” (AgRg no AREsp n. 1.839.729/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 12.8.2021).

Logo, por vislumbrar o atendimento aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF),
mantenho
a negativação dos vetoriais, assim como o critério de incremento da pena-base.

3.
TRÁFICO PRIVILEGIADO

A aplicação do benefício tratado no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

No caso em voga, afora a apreensão de quantidade relevante de droga, foram localizados na residência do revisionando apetrechos destinados ao preparo e embalo de entorpecentes, uma arma calibre .38 e três munições de igual calibre, delineando contexto fático de
dedicação a atividades criminosas
.

Tais circunstâncias, somadas à notícia de que o imóvel era um conhecido ponto de comercialização de drogas, bem revelam que o revisionando se dedicava a atividades criminosas e se valia da prática de ilícitos penais como meio de vida, situação que, por
não
condizer com o traficante ocasional a que alude o legislador no art. 33, § 4º,
obsta a incidência da redutora especial
.

Endossando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
As instâncias de origem, com base nas provas dos autos, entenderam que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, não apenas em razão da quantidade de droga apreendida, mas tendo em vista as circunstâncias e o
modus operandi
do delito - a presença de petrechos, eppendorfs vazios e substâncias utilizadas para adulterar a cocaína. Ademais, também foi consignado que o paciente frequentava e abastecia uma ‘biqueira’ e, não bastasse, guardava uma arma pistola 9mm com numeração suprimida
. Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 822.733/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 5.6.2023). Destaquei.

“Esta Corte deve intervir quando existente flagrante ilegalidade, e não para alterar os concretos fundamentos trazidos pela instância ordinária. 2. No caso,
além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidos balança de precisão, arma de fogo e rádios comunicadores, de modo que o Magistrado entendeu por estar configurada a dedicação a atividade criminosa
. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC n. 795.462/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 18.5.2023). Destaquei.

Em tempo, mesmo quando já tomadas para exasperar a pena-base, a
quantidade
e
natureza
da droga ainda podem ser utilizadas para negar o benefício em análise, desde que haja indicação de elementos concretos
adicionais
para concluir pela dedicação a atividades criminosas, como ocorre na espécie.

Em reforço, segue ementa de recentíssimo julgado da Corte Cidadã:

“
Hipótese em que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada não apenas em razão da quantidade/natureza da droga apreendida, mas também com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos que, segundo o livre convencimento motivado do magistrado, indicam a dedicação à atividade criminosa
. Outrossim, a inversão das conclusões do acórdão demandaria reexame fático-probatório, incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 4. A apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato, no mesmo contexto de tráfico de drogas, impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” [AgRg no AREsp n. 2.164.074/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 23.6.2023]. Destaquei.

Diante desse quadro, preservo a
negação do privilégio.

4.
REGIME MAIS BRANDO

A
negativação
dos vetores

quantidade

e

natureza

da droga

justifica a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da resposta penal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
a
e § 3º, do CP.

O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo - no caso, o fechado -, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1918894/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 16.6.2021).

“
Considerando as penas impostas - para ambas as Agravantes, em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a fixação da pena-base acima do mínimo legal (em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes), bem como o caráter interestadual do crime, é cabível a fixação do regime inicial fechado, segundo o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal
. 4. Mantidas as reprimendas finais em patamar superior a 4 (quatro) anos, mostra-se inviável a substituição por penas restritivas de direitos, pelo não preenchimento do requisito objetivo (art. 44, inciso I, do Código Penal). 5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 669.239/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 21.6.2022). Destaquei.

Idêntica linha de raciocínio é seguida pela nossa Egrégia Corte: “
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, consoante a norma do art. 33, §3o, do Código Penal
”
(RAC 0002893-60.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 18.6.2021).

Nesses termos, por permanecer
hígido
o regime fechado eleito para o cumprimento da resposta penal imposta ao revisionando,
não
há como se acolher o pleito de fixação de regime menos severo.

5.
DISPOSITIVO

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer, julgo
improcedente
esta ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023